Tribunal: TJMT
Processo: 11680-29.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração em Recurso Inominado: 0011680-29.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Embargante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Embargada: KELWIN DE SOUZA TUNECA
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
: 02/06/2020
Data do Julgamento

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO QUE REFORMOU A
SENTENÇA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONDENAÇÃO EM DANOS
MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO PELA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA (i). PELA INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 385 DO STJ. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO QUANTO AO
i ii
PONTO ( ). OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO AO PONTO ( ). INCIDÊNCIA
DA SÚMULA NÃO ANALISADA (ii). ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento para
reformar a sentença e declarar inexistente a dívida objurgada, no valor total de R$ 103,64
(cento e três reais e sessenta e quatro centavos) e condenar ao pagamento de danos morais no
importe de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Propósito recursal para o reconhecimento de omissão ao argumento de que: a relação
jurídica foi demonstrada e, por isso, não houve prática de ato ilícito (i), e que deve incidir a
súmula no 385 do STJ no caso (ii).
3. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual
contradição ou ainda suprir omissão encontrada.
4. Não é cabível sua oposição com a finalidade exclusiva de prequestionamento,
conforme Enunciado no 125 do FONAJE.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

5. Inexistência de omissão quanto à existência de relação jurídica (i), tratando-se de
pretensão à rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com
o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.
6. Omissão reconhecida no acórdão quanto ao ponto (ii) que não analisou o fundamento
acerca da incidência da Súmula no 385 do STJ.
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente apenas para
reconhecer a omissão quanto à análise da incidência da Súmula no 385 do STJ, mas, no
mérito, afastá-la devido a sua inaplicabilidade em razão da inexistência de negativação
preexistente.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A, por indigitada omissão no acórdão embargado ao argumento de que: a
relação jurídica foi demonstrada e, por isso, não houve prática de ato ilícito (i), e que deve
incidir a súmula no 385 do STJ no caso (ii).
Certificada a tempestividade no movimento de no 66.
Contrarrazões apresentadas no movimento no 80 defendendo a manutenção do acórdão e
reconhecimento do caráter protelatório.
É o relatório.

VOTO

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual
contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada. Registra-se, ainda, que não é cabível sua
oposição com a finalidade exclusiva de prequestionamento, conforme Enunciado n. 125, do
FONAJE.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo
inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Pois bem. A embargante insurge-se contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial
provimento ao recurso inominado com a reforma da sentença proferida para : a) declarar
inexistente a dívida objurgada, no valor total de R$ 103,64 (cento e três reais e sessenta e
quatro centavos) e b) condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00
(mil reais) decorrente da inserção dos dados do consumidor no cadastro de inadimplentes.
Sustenta que o reconhecimento da falha na prestação dos serviços incidiu em erro de
premissa fática, uma vez que restou demonstrado a relação jurídica sem o cometimento de
qualquer ato ilícito. Ao final, alega a incidência da Súmula no 385 do STJ.
Quanto ao erro de premissa (i), analisando as razões realizadas de forma genérica- com a
aparente justificativa de que há omissão quer a embargante- por via transversa- o reexame da
matéria.
Contudo, tal situação foi devidamente apreciada e declarada a inexistência mantida a
inexigibilidade indicando como fundamento o histórico de consumo e ausência de
pagamentos, o que impossibilitou o reconhecimento da relação jurídica. Destaco:
“(...) Neste cenário, analisando os documentos trazidos nos autos, nota-se que a Reclamada
em sua peça contestatória deixou de fazer provas da exigibilidade da dívida e a regularidade
da negativação, nota-se que apenas apresentou histórico de contas sem pagamentos
efetuados, bem como cadastro da recorrente no qual o endereço é diverso da qual foi juntada
na inicial (mov.1.1) e de pesquisa realizada pelo SPC BRASIL, restando assim a não
comprovação dos serviços contratados . E que apesar desta Magistrada se filiar a corrente de
desnecessidade de juntada de contrato – ainda mais em tempo de contratação de serviços por
call center e internet – imprescindível que a parte demonstre que ocorreu utilização, com
juntada de histórico de pagamento, histórico de consumo e mesmo de Ordens de Serviço.”
Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação.
Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma
Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N.
7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA
83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp
1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA
APRECIAÇÃO DA PROVA – TESE DE VISTORIA UNILATERAL – EMBARGOS COM
EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão
proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora
invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados , por
se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado. Embargos
declaratórios rejeitados . (N.U 1000840-96.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA
PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO
1.022, INCISOS I A III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA
LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS . 1. O recurso de
Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que
pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato
presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem
presentes quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3. Embargos de
Declaração rejeitados . (N.U 0001677-52.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE
RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020,
Publicado no DJE 14/02/2020)

De outro lado, quanto ao argumento da incidência da Súmula no 385 do STJ (ii),
observo que não constou análise quanto ao ponto. Assim, reconheço a existência da omissão
e passo ao exame.
Consta no extrato juntado aos autos, o objeto desta discussão é a inscrição de R$
103,64 (cento e três reais e sessenta e quatro centavos) datada de 09/04/2015 e, portanto, sem
existência de negativações preexistentes, conforme documento abaixo:
5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Dessa forma, devida a condenação em danos morais e afastamento da incidência da Súmula.
Por fim, afasto o pleito do embargado pelo reconhecimento de caráter protelatório, uma vez
que houve questionamento de ponto não analisado no acórdão, não se verificando atitude
para atrapalhar a marcha processual.
Ante o exposto, conheço dos embargos e os acolho parcialmente apenas para analisar o
fundamento da súmula e afastá-lo.
É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator